Tribunal: TJDFT
Processo: 0709054-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA DE VERBAS DECORRENTES DE DIFERENÇAS SALARIAIS. DECLARAÇÃO ADMINISTRATIVA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO EM CURSO OU RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO CONSUMADA. AFASTADA ESSA PREJUDICIAL. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR A DÍVIDA DECLARADA. RECURSO PROVIDO.

1. Ação ajuizada pela ora recorrente em que pleiteia o recebimento de valores decorrentes de diferenças de exercícios anteriores correspondentes ao pedido n.02/2007- no valor de R$ 188,13. Sustenta, em síntese, que: a) a dívida teria sido reconhecida, por meio de declaração administrativa expedida em 24.08.2022 (id 48147262); b) o ato administrativo que reconhece a existência de dívida obsta a contagem do prazo prescricional, circunstância em que o prazo começaria a fluir “apenas a partir do último ato do processo que causou a interrupção”; c) “a inércia do ente público em promover o pagamento dos valores reconhecidos administrativamente é causa de suspensão do prazo prescricional”. Insurgência contra a sentença que reconhece a prescrição do direito de ação.
2. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito (Decreto 20.910/1932, artigo 1o).
3. No entanto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1270439/PR – tema 529), o reconhecimento administrativo do direito por parte do devedor implica interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (Código Civil, artigo 202, VI), ou sua renúncia, quando já se tenha consumado (Código Civil, artigo 191).
4. Em que pese não ser possível aferir a data do protocolo do requerimento administrativo do demandante perante a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, para fins de termo inicial da suspensão do prazo prescricional (Decreto 20.910/1932, artigo 4o), bem de ver que a própria Administração teria reconhecido, em processo administrativo, o direito do servidor à percepção de diferenças salariais, de sorte a resultar na interrupção ou na renúncia do prazo prescricional (em período em que já estaria consumado), e apenas se esgota com o cumprimento da obrigação. Solução diversa poderia “premiar” o mau pagador.
5. No mais, esse entendimento segue a diretriz do Superior Tribunal de Justiça: "Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la" (REsp 1194939/RS, DJe 14/10/2010).
6. Desse modo, é de se afastar o reconhecimento da prejudicial de mérito (prescrição) acolhida em sentença, e, diante da presente situação processual (maturidade – Código de Processo Civil, artigo 1.013, § 3o, II) ter-se por legítimo o pagamento dos valores relativos aos acertos financeiros decorrentes de exercícios findos (no valor total de R$ 188,13). Precedentes: TJDFT, Primeira Turma Recursal, acordão 1324785, DJE: 26.03.2021, Segunda Turma Recursal, acordão 1324055, DJE: 18.03.2021, Terceira Turma Recursal, acordão 1334314, DJE: 10.05.2021.
7. Recurso conhecido e provido para a afastar a prejudicial (prescrição), e, no mérito, decidir pela procedência do pedido para condenar o Distrito Federal a pagar ao requerente a quantia de R$ 188,13 (cento e oitenta e oito reais e treze centavos) a título de débito reconhecido administrativamente, valor a ser corrigido até 09.12.2021, correção monetária pelo IPCA-E, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme artigo 1o-F da Lei 9.494/97; e após 09.12.2021, incidem os termos do artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC que já engloba correção monetária e juros de mora.
8. Sem custas nem honorários (Código de Processo Civil, artigo 1.013, § 3o, I c/c artigo 487, I c/c Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.